Tribunal: TJPA
Processo: 0813341-88.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0813341-88.2022.8.14.0401

APELANTE: JOÃO VICTOR PAIXÃO REIS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, INCISO II E §2º-A, INCISO I; ART. 304 C/C ART. 297; E ART. 180,
CAPUT
; NA FORMA DO ART. 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PRELIMINARES. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE DEFESA. REJEIÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA POR ILEGALIDADE NO RECONHECIMENTO DE PESSOA. INCABÍVEL. NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO ART. 315, §2º, IV C/C VI DO CPP. TESE REJEITADA. MÉRITO. DA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA

E EM RAZÃO DE A SENTENÇA TER SIDO ANCORADA EM ELEMENTOS DO INQUÉRITO. APLICAÇÃO DO
IN DUBIO PRO REO.
INCABIMENTO. DA ABSOLVIÇÃO POR ILICITUDE NA BUSCA PESSOAL E NA RESIDÊNCIA DO APELANTE SEM CONSENTIMENTO OU MANDADO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. DA ALMEJADA CONDENAÇÃO APENAS PELOS CRIMES DE DOCUMENTO FALSO E RECEPTAÇÃO CULPOSA. NÃO PROVIDO. DA REFORMA DA DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.Preliminares
.

1.1.
A ausência do vídeo das câmeras de segurança da empresa não viola o princípio da ampla defesa e o contraditório, uma vez que o Juiz sentenciante não baseou a condenação em um suposto vídeo que sequer foi juntado aos autos, mencionado apenas por uma testemunha em todo o arcabouço probatório. Outrossim, na audiência de instrução a testemunha, mídia ID 12386152, 15:36 minutos, a testemunha informa que na delegacia fez o reconhecimento fotográfico do réu, porém
reconheceu o acusado perante o Magistrado
a quo
, descrevendo detalhadamente as características físicas e a roupa que o apelante usava.

1.2.
Na situação em voga, a autoria do crime de roubo imputada ao recorrente não se confirma com base, exclusivamente, no reconhecimento fotográfico efetuado em sede policial, posto que não é a única prova a subsidiar o convencimento condenatório.
In casu
, extrai-se que a vítima Denis Augusto Martins Alves, reconheceu o assaltante em sede judicial. Há, portanto, na situação em testilha lastro probatório independente e idôneo que corrobora a formação do convencimento judicial, bastante a ensejar a manutenção da sentença repressiva.
O reconhecimento efetuado pela vítima, e após ratificado, sem sombra de dúvidas, em juízo, converge, eficazmente, com o reconhecimento feito em sede policial.

1.3.
A fundamentação dos atos decisórios qualifica-se como pressuposto constitucional de validade e eficácia das decisões emanadas do Poder Judiciário. A inobservância do dever imposto pelo artigo 93, IX, da Carta Política, precisamente por traduzir grave transgressão de natureza constitucional, afeta a legitimidade jurídica do ato decisório e gera, de maneira irremissível, a consequente nulidade do pronunciamento judicial. Contudo, é possível observar que o Magistrado
a quo
fundamentou a sentença detalhadamente, tendo condenado o acusado baseado nas provas orais e materiais acostadas ao caderno processual, bem como esclareceu que as testemunhas afirmaram em juízo que o acusado era um dos autores do crime e, tendo sido encontrado com ele o carro e a arma usadas na empreitada criminosa.

2. Mérito
.

2.1. A
materialidade do delito
é incontestável, indene de dúvidas e pode ser facilmente aferida por meio do
Boletim de Ocorrência Policial
(ID 12385960 – Págs. 21/69). Quanto à
autoria do crime
, também resta provada de forma induvidosa, especialmente pelos
depoimentos das vítimas, inclusas nos autos que se mostram firmes, harmônicos e conclusivos
, suficientes para embasar a condenação dos réus que aliada aos demais
elementos probatórios produzidos
nos autos, consubstanciam o
decisum
condenatório.

Portanto, não tem razão a apelante em sua argumentação, não havendo que se falar em
absolvição
, pois a conduta do apelante se coaduna com o crime de roubo e ainda pelo fato de que as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito narrado na denúncia em relação ao acusado, não havendo que se falar em
in dubio pro reo
.

2.2. Na hipótese
sub examine
, de acordo com a narrativa fática e com as provas colhidas na fase instrutória, sob o crivo da ampla defesa e do contraditório, saliento que
os policiais militares, após terem sido acionados via telefone, informando a ocorrência de um roubo nas dependências do transporte de cargas da empresa LATAM, se dirigiram ao local afim de averiguar e colher informações, e após se certificarem dos fatos empreenderam diligências no sentido de encontrar os acusados, obtendo sucesso na prisão do ora apelante, que foi encontrado com o veículo e arma utilizados na empreitada.
O veículo utilizado no crime foi localizado em via pública em frente a uma residência, momento em que os policiais fizeram a abordagem do réu e a revista pessoal. A que se pode notar, a revista pessoal no recorrente se deu em virtude de
fundadas suspeitas
consistente em denúncia, por ter sido participante do crime na madrugada do dia anterior.

No caso, consoante extrai-se dos autos,
a ação policial decorreu autorização do próprio causado, como se pode ver do Termo de Depoimento de Testemunha, juntado a ID 12385960 – Pág. 22.
A que se pode notar, no caso, os agentes públicos, apurando notícia circunstanciada de prática de crime de roubo na madrugada daquele dia, realizaram a diligência na área e
não há menção de invadirem a residência do Apelante
.

2.3. Como dito alhures incabível a absolvição do réu quanto ao crime de roubo, uma vez que devidamente comprovado que o apelante estava na cena do crime e teve participação significativa, pois era ele quem estava com a arma em punho e quem carregou os objetos roubados.

2.4. Em verdade, o acusado apenas confirmou que estava com um documento falso. Contudo, em razão de ter sido a pena-base para o tipo penal em apreço, aplicada no mínimo legal,
incabível a aplicação da atenuante de confissão na 2ª fase da dosimetria
, pois a
Súmula nº 231 do STJ
, veda que a pena na segunda fase da dosimetria, seja diminuída aquém do mínimo legal.

3.

Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto do Relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso, rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, negar-lhes provimento, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em vinte e cinco de março e término ao terceiro dia do mês de abril de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 25 de março de 2024.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOÃO VICTOR PAIXÃO REIS
, em face da r. sentença, proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou a pena de
12 (doze) anos e 037 (sete) meses de reclusão,
em
regime inicial fechado
, com o pagamento
70 (setenta) dias-multa,
cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pelo cometimento do crime tipificado no
art. 157, § 2º, Inciso II e §2º-A, Inciso I; art. 304 c/c art. 297; e art. 180,
caput
; na forma do art. 69, todos do Código Penal Brasileiro.

Narra a denúncia,

que no dia 27 de julho de 2022, por volta de 18:30h, o acusado na companhia de mais outros criminosos, adentraram a empresa Latam Cargo localizada no setor de cargas do Aeroporto de Belém, tendo subtraído dinheiro, celulares de clientes, bem como um palet contendo 15 (quinze) notebooks da marca Lenovo. Os criminosos chegaram empunhando armas de fogo e ordenaram que os funcionários se deitassem no chão, momento em que conseguiram efetuar a subtração dos bens. Na sequência, os criminosos fugiram com os bens subtraídos, momento em que foi acionado a polícia, a qual passou a diligenciar, tendo encontrado uma caixa com os notebooks em frente ao COMARA. Por fim, a polícia identificou o veículo utilizado no crime, e abordou o proprietário da residência onde estava o veículo, tendo inicialmente se identificado como Saulo Lima Ribeiro, posteriormente descoberto se tratar de João Victor, o qual confessou perante os policiais que havia participado do roubo do aeroporto, mostrando onde estava a arma do crime, confessou que usou documento falso durante a abordagem policial e que o veículo era produto de roubo. Em razão dos fatos foi denunciado como incurso no crime capitulado no Art. 157, § 2º, Inciso II e §2º-A, Inciso I; Artigo 304 c/c Artigo 297; e Artigo 180, Caput; na forma do Artigo 69, todos do Código Penal Brasileiro.

Em
razões recursais (ID 16625290 – Págs. 513/543)
, a defesa,
preliminarmente
, pugna pela:

- nulidade da sentença por ausência de defesa;

- nulidade da sentença por ilegalidade no reconhecimento de pessoa;

- nulidade da sentença por violação ao art. 315, §2º, IV c/c VI do CPP;

No
mérito
, requer:

- absolvição por ausência de provas de autoria;

- absolvição por ilicitude na busca pessoal e na residência do apelante sem consentimento ou mandado judicial;

- absolvição em razão de a sentença ter sido ancorada em elementos do inquérito. Aplicação do
in dubio pro reo
;

- eventual condenação apenas pelos crimes de documento falso e receptação culposa;

Em
contrarrazões (ID 17056190 – Págs. 552/)
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo conhecimento e
não provimento
do recurso.

Nesta instância superior, o Douto Procurador de Justiça
Armando Brasil Teixeira,
pronuncia-se pelo conhecimento e
improvimento
do recurso interposto.

É o relatório.

À douta revisão,

com intenção de inclusão em Pauta em Sessão de Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Preliminares.

1.1. Nulidade da sentença por ausência de defesa.

Alega a defesa que houve nulidade absoluta ausência de defesa, tendo em vista que não foi juntado ao processo a filmagem a qual a empresa de segurança repassou para a polícia civil, bem como pelo fato de que a testemunha Denis Augusto em juízo negou o reconhecimento do acusado.

Em razão disso, afirma que o Magistrado cerceou o recorrente ao princípio da ampla defesa e do contraditório.

Não assiste razão o apelo.

Ocorre que, a ausência do vídeo das câmeras de segurança da empresa não viola o princípio da ampla defesa e o contraditório, uma vez que o Juiz sentenciante não baseou a condenação em um suposto vídeo que sequer foi juntado aos autos, mencionado apenas por uma testemunha em todo o arcabouço probatório.

Outrossim, na audiência de instrução a testemunha, mídia ID 12386152, 15:36 minutos, a testemunha informa que na delegacia fez o reconhecimento fotográfico do réu, porém
reconheceu o acusado perante o Magistrado
a quo
, descrevendo detalhadamente as características físicas e a roupa que o apelante usava.

Ademais,
às perguntas da defesa
, a testemunha Denis afirmou que as características do acusado coincidiam exatamente com a fotografia mostrada em sede policial, tendo confirmado suas declarações em juízo.

Assim, incabível a assertiva de que houve cerceamento de defesa ao acusado, até porque, conforme se verifica dos autos, todos os meios de defesa foram oportunizados ao requerente, tendo se manifestado no processo através de seu causídico.

Dessa maneira,
rejeito a preliminar suscitada
.

1.2. Nulidade da sentença por ilegalidade no reconhecimento de pessoa.

Afirma a defesa,

em audiência de instrução e julgamento todas as testemunhas que eram funcionárias da empresa LATAM, todas sem exceção confirmaram em juízo que não realizaram nenhum reconhecimento de pessoas perante sede policial, ou seja, como pode então a sentença do juízo a quo afirmar e se basear que houve reconhecimento se na realidade dos fatos nunca houve, nem em sede policial e nem em juízo, ou seja, nunca houve nenhum reconhecimento de que o recorrente é o responsável pelo referido crime imputado.

Sem razão, contudo.

Em entendimento até então consolidado, considerava-se que a inobservância do disposto no art. 226, do CPP, para o reconhecimento pessoal, não acarretava nulidade da ação penal e merecia valoração probatória por encontrar apoio nas demais provas dos autos, e não apenas neste elemento de convicção.

Ressaltava-se que, a observância às regras do art. 226, do CPP, não possuía caráter obrigatório, tratando-se de mera recomendação, para que, se possível, a pessoa a ser reconhecida fosse colocada ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la.

De tal modo, tanto o entendimento desta Casa de Justiça, como o da Corte Superior de Justiça, persistia no sentido de que, se a vítima ou testemunha do evento delituoso apontassem, com segurança, em audiência judicial, o acusado, como sendo o autor do ilícito penal praticado, essa prova possuía eficácia jurídico-processual igual àquela que emerge do reconhecimento efetuado com as formalidades prescritas no art. 226 do CPP.

Em mais recente orientação, entretanto, as duas Turmas Criminais que compõem esta Corte Superior de Justiça, a partir do julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz), realizado em 27/10/2020, passaram a dar nova interpretação à dicção do art. 226 do CPP, no sentido de que a inobservância ao procedimento descrito no mencionado dispositivo legal torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo.

Assim, definiu-se que
"o reconhecimento fotográfico serve como prova apenas inicial e deve ser ratificado por reconhecimento presencial, assim que possível. E, no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimento terem sido efetuadas, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do art. 226 do CPP e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, o reconhecimento falho se revelará incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, sem corroboração independente e idônea do restante do conjunto probatório, produzido na fase judicial"
(STJ, HC 648.232/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 18/5/2021, DJe 21/5/2021).

Na hipótese
sub examine
, embora a vítima tenha reconhecido o réu no âmbito investigativo, não há notícia de que tal procedimento foi produzido nos termos do que determina o art. 226, do CPPB.

Com efeito, conforme novo paradigma da Corte Superior de Justiça, o mero reconhecimento de pessoa não pode servir como única prova a lastrear o édito condenatório, ainda que ratificado em juízo.

Não obstante, na situação em voga, a autoria do crime de roubo imputada ao recorrente não se confirma com base, exclusivamente, no reconhecimento fotográfico efetuado em sede policial, posto que não é a única prova a subsidiar o convencimento condenatório.

In casu
, extrai-se que a vítima Denis Augusto Martins Alves, reconheceu o assaltante em sede judicial.

Há, portanto, na situação em testilha lastro probatório independente e idôneo que corrobora a formação do convencimento judicial, bastante a ensejar a manutenção da sentença repressiva.
O reconhecimento efetuado pela vítima, e após ratificado, sem sombra de dúvidas, em juízo, converge, eficazmente, com o reconhecimento feito em sede policial.

Nesta seara de cognição:

"HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DE PESSOA REALIZADO NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS VÁLIDAS E INDEPENDENTES COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

1. A Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do HC n. 598.886/SC, realizado em 27/10/2020, propôs nova interpretação ao art. 226 do CPP, a fim de superar o entendimento, até então vigente, de que o disposto no referido artigo constituiria "mera recomendação" e, como tal, não ensejaria nulidade da prova eventual descumprimento dos requisitos formais ali previstos. Na ocasião, foram apresentadas as seguintes conclusões: 1.1) O reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime; 1.2) À vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo; 1.3) Pode o magistrado realizar, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório, bem como pode ele se convencer da autoria delitiva a partir do exame de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento; 1.4) O reconhecimento do suspeito por simples exibição de fotografia(s) ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo.

2. Na espécie, ao contrário do que ocorreu no caso analisado no HC n. 598.886/SC (paradigma), é possível ter havido outros elementos probatórios, que não apenas o reconhecimento fotográfico realizado pelas vítimas na fase inquisitiva, que, submetidos à possibilidade de refutação pelo exercício do contraditório pelas partes, também deram amparo à condenação do réu. E, pela instrução deficiente dos autos, não há como se afastar a compreensão das instâncias ordinárias de que há elementos válidos e suficientes o bastante para se concluir pela prática do delito de roubo em relação ao paciente.

3. As demais provas que compuseram o acervo fático-probatório amealhado aos autos - depoimento dos dois policiais militares, conteúdo obtido por meio do acesso ao celular e conteúdo obtido por meio das filmagens registradas no momento da ação delitiva - foram produzidas por fonte independente da que culminou com o elemento informativo obtido por meio do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitiva, de maneira que, ainda que o reconhecimento haja sido feito em desacordo com o modelo legal e, assim, não possua valor probante pleno, certo é que, ao que tudo indica, houve outras provas, independentes e suficientes o bastante, para lastrear um decreto condenatório.

4. Ordem denegada, com a cassação da liminar anteriormente deferida.

(STJ, HC 616.546/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 30/04/2021)"

Pelo que,
rejeito a preliminar suscitada
.

1.3. Nulidade da sentença por violação ao art. 315, §2º, IV c/c VI do CPP.

Assevera o recorrente que houve nulidade em razão da ausência de fundamentação da sentença condenatória.

Mais uma vez, sem razão.

A fundamentação dos atos decisórios qualifica-se como pressuposto constitucional de validade e eficácia das decisões emanadas do Poder Judiciário. A inobservância do dever imposto pelo artigo 93, IX, da Carta Política, precisamente por traduzir grave transgressão de natureza constitucional, afeta a legitimidade jurídica do ato decisório e gera, de maneira irremissível, a consequente nulidade do pronunciamento judicial.

Das alegações finais (ID 12386161 – Págs. 402/426), observei que a defesa pugnou pela absolvição, ilegalidade do reconhecimento de pessoa e, subsidiariamente, que fosse aplicada apenas as penas dos crimes de documento falso e receptação culposa.

Contudo, é possível observar que o Magistrado
a quo
fundamentou a sentença detalhadamente, tendo condenado o acusado baseado nas provas orais e materiais acostadas ao caderno processual, bem como esclareceu que as testemunhas afirmaram em juízo que o acusado era um dos autores do crime e, tendo sido encontrado com ele o carro e a arma usadas na empreitada criminosa.

Colaciono:

“(...) II) – DO MÉRITO.

Do crime de Roubo

Dispõe o Art. 157, §2º, II, §2º-A, I, do Código Penal Brasileiro, que:

“Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

§ 2º A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade:

II - se há o concurso de duas ou mais pessoas;

§ 2º-A A pena aumenta-se de 2/3 (dois terços):

I – se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo;”

ROGÉRIO GRECO, penalista renomado, preleciona acerca das características do tipo penal roubo que, ipsis litteris:

“A figura típica do roubo é composta pela subtração, característica do crime de furto, conjugada com o emprego de grave ameaça ou violência à pessoa. Assim, o roubo poderia ser visualizado como um furto acrescido de alguns dados que o tornam especial.

São, portanto, os elementos que compõem a figura típica do roubo: a) o núcleo subtrair; b) o especial fim de agir caracterizado pela expressão para si ou para outrem; c) a coisa móvel alheia; d) o emprego de violência (própria ou imprópria) à pessoa ou grave ameaça.” (In Código Penal Comentado, 9ª ed., RJ: Impetus, 2015, pág. 530)

No caso em tela, restaram provadas tanto a autoria quanto a materialidade da conduta tipificada no Código Penal Brasileiro como roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas diante da instrução probatória que encerrou em desfavor do Acusado JOÃO VICTOR PAIXÃO REIS.

A materialidade restou comprovada pelo Auto de Exibição e Apreensão de Objeto id nº 72646355, Auto de Reconhecimento de Objeto, anexado à fl. 36 PDF (ID 72646355), Laudo de Perícia de Chassi e Agregados N.º 2022.01.001627-VRO.

Por sua vez, a autoria ficou comprovada pelos depoimentos prestados em Juízo.

A vítima Paulo Roberto de Jesus Silveira Júnior relatou, dentre outros fatos, que se encontrava fechando o estabelecimento, por volta de 18:00h, momento em que três indivíduos armados entraram no local, renderam o Guarda e anunciaram o assalto. A assaltante ficou de vigia no portão, enquanto um dos comparsas foi em busca das cargas, tendo o outro ficado incumbido de vigiar as vítimas. A mulher dizia: “ali que tá, ali que tá!” (textuais), apontando o local em que estava a carga a ser subtraída. Na sequência dos fatos, um dos criminosos ordenou que objetos fossem carregados e exigiu o dinheiro do caixa, utilizando-se de grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo. Por fim, consta que os autores do fato mandaram que o pallet contendo os objetos fosse levado até um carro e, após o funcionário ter feito o que foi pedido, levou um tapa à altura do peito.

A vítima Leandro Gomes de Matos declarou, dentre outros fatos, que se encontrava realizando seu trabalho, descarregando cargas, por volta de 18:00h/18:30h, juntamente com um colega, na parte de fora do Terminal, quando avistou um rapaz no meio do Terminal de Cargas. Nessa senda, referido indivíduo percebeu a presença da ora vítima e apontou a arma, ordenando que entrasse no estabelecimento. Diante da situação, o declarante aproveitou uma oportunidade e correu. Posteriormente, a equipe de Segurança do Aeroporto fora comunicada do ocorrido e, após dez/quinze minutos, o ofendido retornou ao Terminal de Cargas e, ao chegar lá, o assalto já havia terminado.

A vítima Dênis Augusto Martins Alves informou, em síntese, que por volta de 18:30h/18:35h, ouviu gritos e resolveu averiguar, momento em que se deparou com um assaltante apontando uma arma para os Funcionários que cuidavam das cargas. Então, juntamente com um colega de trabalho se deslocou até outra sala. Posteriormente, um outro Funcionário bateu à porta e, após adentrar na sala, narrou que se tratava de um assalto. Diante dos fatos, contatou o Setor de Segurança e, então, algum tempo depois viaturas da Polícia Militar compareceram ao local. Ressalte-se que a assaltante apontava qual era a carga a ser levada e, além disso, informou que uma quantia do caixa fora subtraída. Na sequência dos fatos, recebeu informações que a carga havia sido achada em frente ao COMARA e recuperada pela Polícia. Ressalta-se que a vítima reconheceu o aqui acusado como um dos autores do assalto, o qual estava incumbido de transportar a carga, e se encontrava portando uma arma de fogo e a apontava para os Funcionários, acrescentando que o reconheceu por intermédio de fotografias. A vítima relata que as características físicas eram as mesmas do criminoso que ela se deparou durante o delito.

A testemunha IPC Antônio Paulo Azevedo Costa disse, em suma, que houve um roubo no Setor de Cargas da Latam, sendo que, em fuga, os assaltantes deixaram a carga subtraída cair pelo caminho. Outrossim, conta que recebeu informações anônimas de que o carro envolvido na ação estaria em um determinado local, destacando-se que referido automóvel era clonado. Chegando no local apontado, realizou a abordagem do acusado, tendo ele confessado a sua participação no delito. Outrossim, o increpado narrou que fora convidado por terceiros, apontando os apelidos deles, assim como pontuou que a arma empregada na ação se encontrava embaixo de sua cama, em sua residência. Ademais, em um primeiro momento, o acusado lhe apontou que seria incumbido de ser Motorista, entretanto, no meio do trajeto, os outros criminosos resolveram que ele também iria participar do crime. Outro aspecto pontuado pela testemunha foi que analisou as imagens e nela constavam que o então increpado adentrou no estabelecimento, armado, para abordar pessoas no Terminal de Carga. O declarante narrou também que o acusado lhe comunicou que o automóvel era produto de Roubo, tendo pagado a quantia de R$ 1.000,00 (hum mil reais) a um usuário de entorpecentes pelo carro, assim como mais R$ 3.000,00 (três mil reais) para que fosse clonado. Outrossim, no instante da abordagem o infrator lhe apresentou uma CNH em nome de outro indivíduo, porém, com a foto dele, tratando-se de um documento falso.

O Acusado em seu interrogatório negou o crime, afirmando que estava com sua genitora em casa quando a polícia chegou, tendo confessado que possuía a carteira de habilitação falsa, mas que a arma apresentada não era de sua propriedade, assim como não ratifica possuir qualquer envolvimento com esse crime, negando veemente a autoria delitiva.

No caso em questão, restou inquestionavelmente demonstrada tanto a materialidade delitiva como a autoria do crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes em desfavor de JOÃO VICTOR PAIXÃO REIS.

A descrição das vítimas de como tudo ocorreu a partir do momento da entrada dos criminosos no estabelecimento comercial, bem ainda como se deu a experiência individual nos fatos, uma vez que cada um estava em um local diferente na empresa, reforçam a culpabilidade do Réu.

As provas colhidas durante a instrução processual são suficientes para ensejar um decreto condenatório, a testemunha Denis Augusto relata que reconheceu o Réu como um dos autores do crime, pois visualizou o Acusado com uma arma de fogo em mãos, compactuando com as mesmas características físicas do criminoso.

O investigador de polícia Antônio Paulo ouvido em juízo relata que ao chegarem na casa do Réu posteriormente ao delito, encontraram o automóvel e a arma de fogo utilizada no crime, de forma que não se tem dúvida de sua participação na empreitada criminosa.

Como se vê, não existe qualquer incerteza da ocorrência do crime de roubo pelo Réu, entretanto, o legislador preferiu dar tratamento mais rigoroso a algumas condutas que tem o intuito de provocar maior intimidação, bem como ocasionar maior risco ao patrimônio e integridade das vítimas, como no caso dos autos onde houve concurso de agentes (3 autores) e uso de arma de fogo.

Com efeito, a qualificadora restou plenamente caracterizada e provada após a instrução criminal contraditória, pois foi utilizada uma arma de fogo durante o delito, conforme se extrai do depoimento das vítimas e do Laudo acostado.

Quanto ao delito de receptação

Quanto ao delito de receptação, verifico que os criminosos utilizaram um automóvel produto de roubo para cometer o crime, situação caracterizadora do delito de receptação, sendo constatado no momento da prisão do Acusado que o veículo que eles trafegavam era produto de crime.

O próprio Réu confirma que estava na posse do veículo, mas nega que o veículo seja produto de crime, entretanto, através do Laudo de Vistoria Veicular - Laudo nº: 2022.01.001627-VRO, ficou constatado a modificação do NIV do veículo.

O Acusado conduzia o veículo produto de roubo para cometer novos crimes, pois sabedor de que o carro era de origem ilícita, isso dificultaria sua identificação e facilitaria o abandono do veículo em caso de perseguição da polícia, situações que não tiveram êxito frente a rápida resposta estatal.

A materialidade e autoria do delito de receptação restou comprovada pelo depoimento das testemunhas ouvidas na instrução processual, principalmente o depoimento do investigador de polícia civil Antônio Paulo, o qual confirma que encontrou o veículo em posse do Réu, estando o veículo em frente a residência do Acusado. Assim, como os registro de roubo/furto do veículo retirados do sistema de segurança pública id nº73525696 - pag.1.

Portanto, além do automóvel ter sido utilizado no crime, o Réu ainda foi encontrado posteriormente ao delito na posse do veículo.

Quanto ao delito de uso de documento falso

Uso de documento falso

Art. 304 - Fazer uso de qualquer dos papéis falsificados ou alterados, a que se referem os arts. 297 a 302:

Pena - a cominada à falsificação ou à alteração.

Falsificação de documento público

Art. 297 - Falsificar, no todo ou em parte, documento público, ou alterar documento público verdadeiro:

Pena - reclusão, de dois a seis anos, e multa.

ROGÉRIO SANCHES CUNHA, penalista renomado, preleciona acerca do tipo penal de uso de documento falso que, ipsis litteris:

“[...] consiste o crime em fazer uso de qualquer dos papéis falsificados ou alterados a que se referem os artigos 297 e 302 como se fossem verdadeiros. Apesar de haver corrente sustentando que, para a caracterização do crime, basta que o escrito saia da esfera de disponibilidade do agente, ainda que empregado a finalidade diversa daquela a que se destinava, de acordo com a maioria é imprescindível que o documento falso seja utilizado em sua específica destinação probatória. [...] o tipo subjetivo é o dolo, consistente na vontade consciente de fazer uso do documento falso. A dúvida do agente em relação à falsidade do documento não exclui o crime, que admite também o dolo eventual. (In Código Penal Para Concurso, 12ª ed., BA: JusPodivm, 2019, pág. 840).

A materialidade e autorias delitivas restaram comprovadas pelos documentos nº73525694 e id nº72646349, e pelos depoimentos testemunhais transcritos acima.

A testemunha policial civil Antônio Paulo afirma que no momento da abordagem do Acusado, este apresentou uma carteira nacional de habilitação falsificada em nome de Saulo Lima Ribeiro, entretanto, o seu nome verdadeiro é João Victor Paixão Reis.

A vontade consciente do Réu em fazer uso do documento falso se deu quando este apresentou aos policiais que fizeram sua abordagem o documento falsificado, pois se tratava de um documento público.

A tentativa de se passar por outra pessoa foi felizmente identificada pelos policiais e o ato ardiloso não chegou a se concluir, pois com a revelação de que o documento era falso facilmente a polícia chegou a real identidade de João.

O crime de uso de documento falso foi cometido de forma autônoma e não serviu como meio para o cometimento de outro delito, portanto, inexiste a possibilidade de absorção.

Concluindo, em consonância com o que ficou comprovado da instrução processual, deve o Acusado JOÃO VICTOR PAIXÃO REIS responder pelas consequências de seus atos. (...)”.

Assim,
rejeito a preliminar.

2. Mérito.

2.1. Da absolvição por ausência de provas de autoria

e em razão de a sentença ter sido ancorada em elementos do inquérito. Aplicação do
in dubio pro reo.

Sustenta a defesa pela absolvição do apelante por ausência de provas de autoria, por ilicitude na busca pessoal e na residência do apelante sem consentimento ou mandado judicial e em razão de a sentença ter sido ancorada em elementos do inquérito. Aplicação do
in dubio pro reo.

Ocorre que, a alegação de insuficiência de provas da prática do crime de roubo qualificado, receptação culposa e uso de documento falso, pelos quais foi o apelante condenado, se afasta, sobremaneira, do contexto probatório existente nos autos, o qual satisfaz plenamente o édito repressivo e elide todos os argumentos expendidos pelo recorrente, senão vejamos:

A
materialidade do delito

é incontestável, indene de dúvidas e pode ser facilmente aferida por meio do
Boletim de Ocorrência Policial
(ID 12385960 – Págs. 21/69).

Quanto à
autoria do crime
, também resta provada de forma induvidosa, especialmente pelos
depoimentos das vítimas, inclusas nos autos que se mostram firmes, harmônicos e conclusivos
, suficientes para embasar a condenação dos réus que aliada aos demais
elementos probatórios produzidos
nos autos, consubstanciam o
decisum
condenatório. Vejamos (transcrição da sentença - ID 12386165):

A vítima Paulo Roberto de Jesus Silveira Júnior relatou, dentre outros fatos, que se encontrava fechando o estabelecimento, por volta de 18:00h, momento em que três indivíduos armados entraram no local, renderam o Guarda e anunciaram o assalto. A assaltante ficou de vigia no portão, enquanto um dos comparsas foi em busca das cargas, tendo o outro ficado incumbido de vigiar as vítimas. A mulher dizia: “ali que tá, ali que tá!” (textuais), apontando o local em que estava a carga a ser subtraída. Na sequência dos fatos, um dos criminosos ordenou que objetos fossem carregados e exigiu o dinheiro do caixa, utilizando-se de grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo. Por fim, consta que os autores do fato mandaram que o pallet contendo os objetos fosse levado até um carro e, após o funcionário ter feito o que foi pedido, levou um tapa à altura do peito.

A vítima Leandro Gomes de Matos declarou, dentre outros fatos, que se encontrava realizando seu trabalho, descarregando cargas, por volta de 18:00h/18:30h, juntamente com um colega, na parte de fora do Terminal, quando avistou um rapaz no meio do Terminal de Cargas. Nessa senda, referido indivíduo percebeu a presença da ora vítima e apontou a arma, ordenando que entrasse no estabelecimento. Diante da situação, o declarante aproveitou uma oportunidade e correu. Posteriormente, a equipe de Segurança do Aeroporto fora comunicada do ocorrido e, após dez/quinze minutos, o ofendido retornou ao Terminal de Cargas e, ao chegar lá, o assalto já havia terminado.

A vítima Dênis Augusto Martins Alves informou, em síntese, que por volta de 18:30h/18:35h, ouviu gritos e resolveu averiguar, momento em que se deparou com um assaltante apontando uma arma para os Funcionários que cuidavam das cargas. Então, juntamente com um colega de trabalho se deslocou até outra sala. Posteriormente, um outro Funcionário bateu à porta e, após adentrar na sala, narrou que se tratava de um assalto. Diante dos fatos, contatou o Setor de Segurança e, então, algum tempo depois viaturas da Polícia Militar compareceram ao local. Ressalte-se que a assaltante apontava qual era a carga a ser levada e, além disso, informou que uma quantia do caixa fora subtraída. Na sequência dos fatos, recebeu informações que a carga havia sido achada em frente ao COMARA e recuperada pela Polícia. Ressalta-se que a vítima reconheceu o aqui acusado como um dos autores do assalto, o qual estava incumbido de transportar a carga, e se encontrava portando uma arma de fogo e a apontava para os Funcionários, acrescentando que o reconheceu por intermédio de fotografias. A vítima relata que as características físicas eram as mesmas do criminoso que ela se deparou durante o delito.

A testemunha IPC Antônio Paulo Azevedo Costa disse, em suma, que houve um roubo no Setor de Cargas da Latam, sendo que, em fuga, os assaltantes deixaram a carga subtraída cair pelo caminho. Outrossim, conta que recebeu informações anônimas de que o carro envolvido na ação estaria em um determinado local, destacando-se que referido automóvel era clonado. Chegando no local apontado, realizou a abordagem do acusado, tendo ele confessado a sua participação no delito. Outrossim, o increpado narrou que fora convidado por terceiros, apontando os apelidos deles, assim como pontuou que a arma empregada na ação se encontrava embaixo de sua cama, em sua residência. Ademais, em um primeiro momento, o acusado lhe apontou que seria incumbido de ser Motorista, entretanto, no meio do trajeto, os outros criminosos resolveram que ele também iria participar do crime. Outro aspecto pontuado pela testemunha foi que analisou as imagens e nela constavam que o então increpado adentrou no estabelecimento, armado, para abordar pessoas no Terminal de Carga. O declarante narrou também que o acusado lhe comunicou que o automóvel era produto de Roubo, tendo pagado a quantia de R$ 1.000,00 (hum mil reais) a um usuário de entorpecentes pelo carro, assim como mais R$ 3.000,00 (três mil reais) para que fosse clonado. Outrossim, no instante da abordagem o infrator lhe apresentou uma CNH em nome de outro indivíduo, porém, com a foto dele, tratando-se de um documento falso.

O acusado João Victor Paixão Reis em seu interrogatório negou o crime, afirmando que estava com sua genitora em casa quando a polícia chegou, tendo confessado que possuía a carteira de habilitação falsa, mas que a arma apresentada não era de sua propriedade, assim como não ratifica possuir qualquer envolvimento com esse crime, negando veemente a autoria delitiva.

Sendo assim,
as provas testemunhais que serviram para formar a convicção do juízo
a quo
são seguras e consistentes, conforme revelam os autos
.

Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima quando apresentada de maneira firme reveste-se de importante força probatória, restando apta a embasar o decreto condenatório, quando coerente com os demais elementos da instrução probatória.

Nesse sentido trago à colação os seguintes julgados:

ROUBO. PALAVRA DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO PESSOAL. 1 –
Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se corroborada pelos depoimentos de testemunha presencial e de agente de polícia
. 2 – Prescindível o reconhecimento pessoal conforme as formalidades do art. 226 do CPP, se o réu, logo após o crime, é perseguido e capturado por pessoa que estava com a vítima e presenciou o crime, sendo preso, em seguida, por policiais, e a vítima e a testemunha o reconheceram sem dúvidas, ainda no local dos fatos. 3 – Apelação não provida. (TJ/DF – AP 0719636-20.2020.8.07.0007 DF, Relator: JAIR SOARES, Data de Julgamento: 17/12/2021, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: PJE 01/02/2022). (grifo nosso).

Outrossim, o fato de o apelante não ter sido encontrado em posse da
res furtiva
não desnatura o crime de roubo, especialmente porque as vítimas foram categóricas em afirmar que o acusado, juntamente com seus comparsas adentraram o estabelecimento e munido de arma de fogo realizaram o assalto da carga e empreenderam fuga em um veículo automotivo.

De outra banda, a sentença não foi estabelecida com base no inquérito policial, mas com base no depoimento das testemunhas, vítimas e provas materiais do envolvimento do acusado na empreitada criminosa, tudo tendo sido comprovado no caderno processual.

Portanto, não tem razão a apelante em sua argumentação, não havendo que se falar em
absolvição
, pois a conduta do apelante se coaduna com o crime de roubo e ainda pelo fato de que as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito narrado na denúncia em relação ao acusado, não havendo que se falar em
in dubio pro reo
.

Assim, a conduta do recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 157, § 2º, Inciso II e §2º-A, Inciso I, do Código Penal Brasileiro,
não se mostrando possível a absolvição por ausência de materialidade e autoria
.

2.2. Da absolvição por ilicitude na busca pessoal e na residência do apelante sem consentimento ou mandado judicial.

Quanto ao pedido de absolvição
por ilicitude na busca pessoal e na residência do apelante sem consentimento ou mandado judicial,
vejo que não merece prosperar.

Na hipótese
sub examine
, de acordo com a narrativa fática e com as provas colhidas na fase instrutória, sob o crivo da ampla defesa e do contraditório, saliento que
os policiais militares, após terem sido acionados via telefone, informando a ocorrência de um roubo nas dependências do transporte de cargas da empresa LATAM, se dirigiram ao local afim de averiguar e colher informações, e após se certificarem dos fatos empreenderam diligências no sentido de encontrar os acusados, obtendo sucesso na prisão do ora apelante, que foi encontrado com o veículo e arma utilizados na empreitada.

O veículo utilizado no crime foi localizado em via pública em frente a uma residência, momento em que os policiais fizeram a abordagem do réu e a revista pessoal.

A que se pode notar, a revista pessoal no recorrente se deu em virtude de
fundadas suspeitas
consistente em denúncia, por ter sido participante do crime na madrugada do dia anterior.

Acerca da busca pessoal, dispõe o artigo 244, do Código de Processo Penal:

“
Artigo 244 - A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver
fundada suspeita
de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.” (Grifei)

A
fundada suspeita
é um requisito fundamental para
tornar legal a busca pessoal
, desta feita, apesar de ser um
termo vago e subjetivo
, a atitude do suspeito pode ser das mais variadas formas, sendo preciso levar em consideração o
comportamento do indivíduo para se chegar à descoberta de um delito cometido por ele
.

A peça acusatória delimitou de forma concisa a
denúncia anônima
em desfavor do denunciado, o qual,
foi abordado e revistado, momento em que foi verificado que o carro do apelante estava com o sinal de identificação adulterado, pois era fruto de ilícito, bem como que o acusado utilizava carteira de habilitação falsificada.

Como se vê, havendo investigação policial sobre o crime de roubo e somente após encontrarem o acusado, é que ele foi abordado pela equipe policial.

A busca pessoal, portanto,
não foi abusiva ou ilegal, pois não se pautou em elementos subjetivos, mas em dados concretos indicativos da necessidade da revista pessoal
.

Ademais,
não há como reconhecer a suscitada absolvição pela falta de justa causa na abordagem policial
, haja vista não haver quaisquer irregularidades que maculam as provas obtidas ao longo da instrução processual.

Cumpre destacar que a doutrina administrativista preconiza que, dentre as características dos atos administrativos, está a presunção de legitimidade, justificando-a no fato de serem tais atos emanados de agentes dotados de parcela do poder público, fato que os diferenciam dos atos emanados no exercício de atividades privadas em geral.

De tal modo, a característica da presunção de legitimidade significa que,
na avaliação dos atos administrativos, parte-se da premissa de que estes foram praticados em consonância com as normas legais
, isto é, de que a presunção de legitimidade constitui um princípio do ato administrativo que encontra seu fundamento na presunção de validade que acompanha todos os atos estatais, princípio em que se baseia, por sua vez, o dever do administrado de cumprir o ato administrativo.

Nessa linha de intelecção:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. APETRECHOS. ENVOLVIMENTO HABITUAL COM A NARCOTRAFICÂNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES. INTELIGÊNCIA POLICIAL. ATITUDE SUSPEITA DO AGENTE. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

4. Nos termos do art. 244 do CPP, a busca pessoal independerá de mandado quando houver prisão ou fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou ainda quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

5. A busca pessoal é legítima se amparada em fundadas razões, se devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto.

6. Agravo regimental desprovido”. (STJ, AgRg no HC 720.471/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 24/02/2022)

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. BUSCA PESSOAL EFETUADA POR POLICIAIS MILITARES SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. FUNDADA SUSPEITA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. "AVISO DE MIRANDA". AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO MATERIAL FÁTICO/PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DA VIA ELEITA. MULTIREINCIDÊNCIA E CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(...)

2. A teor do art, 244 do CPP, a busca pessoal justifica-se quando existente fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito. Na espécie, a busca policial se deu de forma legal, tendo em vista a existência de fundada suspeita de que o paciente estaria escondendo algo na sacola plástica que carregava (balança de precisão, 119,25g de maconha e a quantia de R$ 587,00), revelado pelo seu comportamento excessivamente nervoso e pelo fato de ser conhecido pelo envolvimento com o tráfico de drogas na região.

(...)

6. Habeas corpus não conhecido”. (STJ, HC 614.339/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 11/02/2021)

Relativo à busca e apreensão realizada,
alega que houve invasão domiciliar, uma vez que o ingresso dos agentes policiais na residência do acusado não foi por ele autorizado
.

Não vislumbro, entretanto, no ato questionado, qualquer mácula ou vício que possa ensejar censura ou irregularidade causadora da ilicitude ou da nulidade pretendida.

Como cediço, nos termos da garantia disposta no art. 5º, inciso XI, da CRFB/88, a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.

Não obstante, a garantia constitucional de inviolabilidade ao domicílio é excepcionada nos casos de flagrante delito, não se exigindo, em tais hipóteses, mandado judicial para ingressar na residência do agente. De tal maneira, quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência, se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio.

No tocante aos limites penais da citada garantia individual, o Supremo Tribunal Federal (STF), em regime de repercussão geral, pacificou o seguinte entendimento:

"(...) a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificada 'a posteriori', que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e da nulidade dos atos praticados (...)" (STF. Plenário. RE 603616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado 05/11/2015 - tema 280, Info 806)
.

No caso, consoante extrai-se dos autos,
a ação policial decorreu autorização do próprio causado, como se pode ver do Termo de Depoimento de Testemunha, juntado a ID 12385960 – Pág. 22.

A que se pode notar, no caso, os agentes públicos, apurando notícia circunstanciada de prática de crime de roubo na madrugada daquele dia, realizaram a diligência na área e
não há menção de invadirem a residência do Apelante
.

De tal modo, a existência de circunstância fática indicativa do crime de roubo autoriza a incursão policial e consequente mitigação do direito fundamental da inviolabilidade de domicílio,
o que nem é o caso dos autos
, dessa maneira, julgo improvido o apelo neste ponto.

2.3. Da almejada condenação apenas pelos crimes de documento falso e receptação culposa.

Requer o apelante apenas a condenação pelos crimes de documento falso e receptação culposa.

Não merece prosperar o pleito.

Ocorre que, como dito alhures incabível a absolvição do réu quanto ao crime de roubo, uma vez que devidamente comprovado que o apelante estava na cena do crime e teve participação significativa, pois era ele quem estava com a arma em punho e quem carregou os objetos roubados.

Assim, nada há que se modificar na sentença condenatória.

2.4. Da reforma da dosimetria. Aplicação da atenuante de confissão.

A defesa pugna pelo reconhecimento da confissão espontânea, alegando que o réu confessou a autoria delitiva em audiência de instrução.

Ocorre que compulsando os autos, verifiquei que o acusado negou a prática delitiva em audiência de instrução.

Às perguntas do Juízo: “é verdadeira essa acusação?” - ele respondeu: “não senhor”. (mídia ID 12386154)

Ora, a defesa quer fazer crer que o apelante confirmou o crime em audiência, o que NÃO ocorreu.

Em verdade, o acusado apenas confirmou que estava com um documento falso.

Contudo, em razão de ter sido a pena-base para o tipo penal em apreço, aplicada no mínimo legal,
incabível a aplicação da atenuante de confissão na 2ª fase da dosimetria
, pois a
Súmula nº 231 do STJ
, veda que a pena na segunda fase da dosimetria, seja diminuída aquém do mínimo legal.

Assim, julgo improvido o apelo neste ponto.

Ante o exposto, corroborando o parecer ministerial, conheço do presente recurso e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença penal condenatória exarada pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/Pa, 25 de março de 2024.

DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 04/04/2024